Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença no 0708257- 47.2023.8.07.0017, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
2. Alega o agravante que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da devedora, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica para estender a responsabilidade do débito executado aos sócios, bem como a outras empresas deles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor.
5. Conforme já decidido pelo STJ, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP).
6. No caso, verifica-se que as consultas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não lograram êxito e que a sociedade está localizada no Rio de Janeiro, o que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, impede outras medidas com fim de localizar bens físicos. Ademais, a empresa devedora poderia ter apresentado bens passíveis de penhora, em atendimento ao dever de cooperação, o que não foi feito. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, a personalidade jurídica da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado, o que permite instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios.
7. Portanto, presentes os requisitos legais, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo promover a citação dos sócios e demais empresas no polo passivo da demanda, na forma do arts 133 e seguintes do CPC, sem prejuízo de eventual decisão de mérito diversa, após a citação dos interessados. Nesse sentido é o acórdão no 1912507.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo promover a citação dos sócios e demais empresas interligadas no polo passivo da demanda, na forma do art. 135 e seguintes do CPC. Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 135; Lei 8.078/90, art. 2o, 3o e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018; TJDFT, Acórdão 1912507, 0701651-83.2024.8.07.9000, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.